Tribunal: STF
Processo: HC 265627
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-29
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sergio Nahas, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.032.113/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal. Irresignadas, as partes interpuseram apelações, sendo desprovido o recurso da defesa e provido o ministerial para exasperar a pena-base do paciente, razão pela qual a sua pena definitiva foi redimensionada para 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    No presente mandamus, a impetrante sustenta que o Tribunal local impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois exasperou a sua pena-base com fulcro em fundamento inidôneo, aduzindo que o sofrimento da família da vítima é circunstância inerente à configuração do ilícito penal, motivo pelo qual é indevida a negativação da vetorial consequências do delito, devendo ser restabelecida a pena-base no patamar mínimo legal. 



    Além disso, aponta a inobservância da regra contida no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, pois o paciente cumpriu prisão provisória por mais de 60 dias e tal circunstância não foi observada para efeito de estabelecimento do regime inicial. Em consequência, afirma que o paciente faz jus ao regime semiaberto.



    Requer, ao final: 



    “a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão que determinouaexpediçãodomandado de prisão em regime inicial fechado e os atos posteriores dela decorrentes, expedindo-se ocompetente contramandado de prisão, até julgamento final do presente habeas corpus. 



    No mérito, [...] a concessão da ordem de habeas corpus para afastar a valoração negativa das consequências do crime e redimensionar a pena aplicada para 7(sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, ou, subsidiariamente, para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de ProcessoPenal e do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE TRANSITOU EM JULGADO E FOI PROFERIDO HÁ VÁRIOS ANOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus substitutivo de revisão criminal contra condenação que transitou em julgado na origem, posto que tal situação não configura a hipótese de competência prevista no art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal. Precedentes. 



2. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, não havendo se falar, portanto, em ilegalidade manifesta (RHC 97.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC 690.070/PR, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). Precedentes. 



3. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o voto condutor do acórdão do STJ consignou o seguinte:



    “No caso, o agravante não traz argumentos capazes de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes (e-STJ fls. 104/108): 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SERGIO NAHAS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 0003794-05.2002.8.26.0052).



    (...)



    É o relatório. Decido. 



    As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria (...)



    (...)



    No que concerne ao conhecimento da impetração, o Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.



    (...)



    Além disso, esta Corte já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em julgado a condenação. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Outrossim, o presente mandamus ataca acórdão prolatado em 3/8/2021 (e-STJ fls. 16/34), o qual transitou em julgado. Considerando o expressivo lapso temporal entre a data do julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, o qual transitou em julgado, e a impetração desse habeas corpus, também deve ser reconhecida a preclusão da matéria, observado o princípio da segurança jurídica, não havendo como rediscutir os pedidos deduzidos em sede de habeas corpus, ainda que de ofício. 



    Afinal, é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, ante a longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifesta da, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente quando o pleito tem nítidas características revisionais (...)



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, liminarmente, não conheço do habeas corpus. Intimem-se. 



    Com efeito, na esteira do que restou consignado na decisão agravada, não compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus substitutivo de revisão criminal contra condenação que transitou em julgado na origem, posto que tal situação não configura a hipótese de competência prevista no art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal.”



    Anoto que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente